Tribunal: TJMT
Processo: 1007394-78.2022.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007394-78.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), BALANCAS NORTON LTDA - CNPJ: 37.125.223/0001-95 (APELADO), LUIZ HENRIQUE MARTINI CORREA - CPF: 098.914.609-08 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0005-54 (REPRESENTANTE), ALINE GEMILAKI DE OLIVEIRA - CPF: 034.381.251-70 (APELADO), BARBARA CARDOZO BENDER - CPF: 064.311.881-01 (ADVOGADO), DANIEL GUIMARAES E SILVA - CPF: 036.003.269-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO MONITÓRIA” - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS - RETIRADA DA DEVEDORA SOLIDÁRIA DO QUADRO SOCIETÁRIO DA DEVEDORA PRINCIPAL - AUSENTE PROVA DE NOTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA OU DE EXONERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO VIGENTE - JUSTIÇA GRATUITA - PEDIDO NÃO APRECIADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - DEFERIMENTO TÁCITO DO BENEFÍCIO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no Código de Defesa do Consumidor, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

2. O fato de o devedor solidário ter se retirado do quadro social da empresa não o isenta das obrigações assumidas enquanto sócio da empresa, exceto na ocorrência de notificação prévia e concordância expressa do credor, o que não ocorreu no caso em tela.

3. A ausência de apreciação do pedido de justiça gratuita implica em seu deferimento tácito.

4. Sentença reformada.

5. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos da “Ação Monitória” n.º
1007394-78.2022.8.11.0037
, proposta em desfavor
de
BALANÇAS NORTON LTDA
e
ALINE GEMILAKI DE OLIVERIA
, consoante o inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil,
JULGOU EXTINTO
o processo em relação à ré Aline Gemilaki de Oliveira, determinando sua exclusão do polo passivo da ação, condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do valor da causa; e, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTE
a pretensão monitória, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$ 112.754,60 (cento e doze mil setecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta centavos), acrescido de juros legais à taxa de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC a contar do ajuizamento; bem como condenando a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, em consonância com o § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a parte apelante requer o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença defendendo apenas acerca da necessidade de manutenção da ré Aline Gemilaki de Oliveria no polo passivo da ação, “
uma vez que a co-ré não foi incluída no polo passivo da demanda na condição da representante da empresa devedora, mas, sim, na condição de devedora solidária, eis que expressamente assumiu essa condição no contrato de abertura de conta
”.

A parte apelada, por sua vez, ao apresentar suas contrarrazões recursais, informa que se retirou do quadro societário da empresa ré em 10 de maio de 2021, protocolando a alteração contratual junto à apelante.

Cita que “
o débito foi constituído por meio de cartão de crédito e empréstimo do limite pré-aprovado, porém, não há contratos assinados com o nome da requerida, referente a cartão de crédito e referente a empréstimo
”.

Alega que “
o procedimento interno da Cooperativa não efetuou a baixa da Sra. Aline dos contratos em que ela estava como devedora solidária, sendo que deveria ter sido feito pela própria Cooperativa, uma vez que a empresa foi alterada, evidenciando falha na prestação de serviços do banco recorrente
”.

Diante do exposto, pugna pela manutenção da sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da apelada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Monitória” n.º 1007394-78.2022.8.11.0037, consoante o inciso VI do artigo 485 do Código de Processo civil, julgou extinto o processo em relação à ré Aline Gemilaki de Oliveira, determinando sua exclusão do polo passivo da ação, condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do valor da causa; e, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou procedente a pretensão monitória, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$ 112.754,60 (cento e doze mil setecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta centavos), acrescido de juros legais à taxa de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC a contar do ajuizamento; bem como condenando a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, em consonância com o § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a empresa ré, em 21 de maio de 2021, aderiu aos serviços disponibilizados pela cooperativa de crédito entre os quais estão incluídos cartão de crédito, internet banking, contratação de empréstimos, entre outros.

Cita a autora que a ré tornou-se inadimplente de montante referente à limite de cartão de crédito disponibilizado.

Informa ainda a autora que a segunda ré declarou-se devedora e solidariamente responsável por todas as dívidas e obrigações assumidas pela empresa ré perante a autora, nos termos da cláusula de responsabilidade solidária presente no contrato firmado.

Assim, perseguindo seu crédito, ingressou a cooperativa com a presente demanda.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
, ao observar que os serviços que deram origem à dívida foram contratados em data posterior à saída da ré Aline Gemilaki de Oliveira da sociedade da empresa, julgou extinto o feito em relação à esta; e, considerando o inadimplemento contratual, que resultou no vencimento antecipado da dívida, julgou procedente a pretensão monitória; motivo pelo qual, irresignada, interpôs a autora recurso de apelação.

Analisando detidamente os autos, em que pese a sapiência do Juízo
a quo
, tem-se que assiste razão à apelante.

Prefacialmente, cumpre exarar que, segundo a Súmula n.º 381 do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Contudo, em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido, haja vista que suas alegações, baseadas no código consumerista, não gozam de presunção absoluta de veracidade, é o que se conclui das emantas transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - PEDIDO DE REFORMA DO JULGADO, FORMULADO EM CONTRARRAZÕES - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1.
Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido
.
Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade
. [...] (TJMT - N.U 1003028-52.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 08/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO - AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR - INOCORRÊNCIA - PRELIMINIAR REJEITADA - AUSÊNCIA DE PROVA DE CORTE DE ENERGIA E DE INSCRIÇÃO INDEVIDA - ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESICUMBIU A PARTE AUTORA -
A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. Precedentes” (AgInt no REsp 1681460/PR).
A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no CDC, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito
. (TJMT - N.U 1000410-28.2019.8.11.0023, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021)

Partindo dessa premissa, deveria a parte autora comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito. No entanto, compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados, tem-se que esta deixou de cumprir com seu ônus probatório.

Isso porque, nos termos do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “
a retirada dos sócios-fiadores, per si, não induz à exoneração automática da fiança, impondo-se, além da comunicação da alteração do quadro societário, formulação de pedido de exoneração das garantias
” (AgInt no REsp n. 1.960.375/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 21/2/2022).

Ao caso, cumpre asseverar que eventuais alterações no contrato social da pessoa jurídica não têm o condão de modificar os contratos pactuados e vigentes até aquela data. Assim, a retirada da sócia da sociedade, ocorrida em 10 de maio de 2021, não exonera sua condição de responsável solidário pelo contrato assinado em 18 de maio de 2020, pois a responsabilidade subsiste ainda que esse não seja mais sócio da pessoa jurídica.

A pretendida desobrigação somente poderia ocorrer se prevista expressamente na alteração do contrato social que formalizou a alienação das cotas sociais, com posterior comunicação à credora da revogação do aval prestado, o que não foi demonstrado no caso em tela.

Dessa forma, uma vez que não restou comprovado pela apelada que a instituição credora foi formalmente notificada quanto à revogação da garantia e sua exclusão do quadro societário, agiu a autora no exercício regular de direito no que se refere à inclusão da ex-sócia no polo passivo desta demanda.

A corroborar o exposto acima, insta transcrever o entendimento jurisprudencial externado pelos nossos Tribunais de Justiça, consoante se comprova das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZATÓRIA. FIADORES. DEVEDORES SOLIDÁRIOS.
RETIRADA DOS FIADORES DO QUADRO SOCIETÁRIO DA DEVEDORA PRINCIPAL
. MANUTENÇÃO DA FIANÇA.
AUSÊNCIA DE EXONERAÇÃO OU RENÚNCIA
. SENTENÇA MANTIDA. Nos termos da uníssona jurisprudência do STJ,
a retirada dos sócios-fiadores da empresa (devedora principal) não induz à exoneração automática da fiança, sendo necessário, além da comunicação da alteração do quadro societário, a formulação de pedido de exoneração das garantias
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.220739-1/001, Relator(a): Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/12/2022, publicação da súmula em 24/01/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RETIRADA DE SÓCIO DO QUADRO SOCIETÁRIO DA EMPRESA. AUTOR QUE ASSINOU CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE NA QUALIDADE DE DEVEDOR SOLIDÁRIO. CONDIÇÃO DE GARANTE DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS.
AUSENTE PROVA DE NOTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA OU DE EXONERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO VIGENTE
. INADIMPLÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0015323-33.2020.8.16.0031 - Guarapuava - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS NESTARIO DA SILVA QUEIROZ - J. 13.10.2021)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE AVALISTA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
O fato de o avalista ter se retirado do quadro social da empresa não o isenta das obrigações assumidas enquanto sócio da empresa, exceto na ocorrência de notificação prévia e concordância expressa do credor, o que não ocorreu no caso em tela
. Descabida a pretensão do ora apelante ao invocar o disposto no artigo 835 do Código Civil para fundamentar a pretensão de se exonerar da garantia assumida, pois o referido dispositivo legal trata da fiança, garantia que não pode ser confundida com o aval. Majoração dos honorários advocatícios com base no § 11 do art. 85 do CPC. APELAÇÃO IMPROVIDA. (TJ-RS - AC: 70078420684 RS, Relator: Guinther Spode, Data de Julgamento: 26/09/2018, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/09/2018)

Assim, inexistindo nos autos notificação prévia da cooperativa de crédito acerca da retirada da ré do quadro social da empresa, deve aquela permanecer no polo passivo da demanda, respondendo pelos débitos inadimplidos.

Por fim, salienta-se que “
presume-se o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na instância especial
” (AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, DJe 17.3.2016).

Desse modo, considerando que a parte ré Aline Gemilaki de Oliveira pugnou pelo deferimento da justiça gratuita bem como que o pedido não foi analisando peli Juízo a quo, deve o benefício ser deferido tacitamente.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelaçã, invertendo os ônus probatórios em desfavor da ré Aline Gemilaki de Oliveira, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023